Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato entabulado entre as partes não é apta para constituir em mora o devedor, sendo esta pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

2. Revela-se desnecessária a intimação pessoal do autor e de seu patrono, quando a extinção do feito se baseia no art. 321 do CPC, tendo sido observado o prazo legal de 15 (quinze) dias para que o autor emendasse a inicial, sem êxito.

3. Recurso conhecido e não provido.